Tribunal: TJSP
Processo: 1145190-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Honorários Advocatícios – Procedência da ação - Verba sucumbencial que deve ser suportada por quem deu causa ao ajuizamento da ação – Hipótese em que os embargantes não providenciaram o devido registro da aquisição do imóvel junto ao Cartório competente, arriscando sofrer imprópria constrição judicial em ações ajuizadas em face do antigo proprietário - Embargantes que

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Honorários Advocatícios – Procedência da ação - Verba sucumbencial que deve ser suportada por quem deu causa ao ajuizamento da ação – Hipótese em que os embargantes não providenciaram o devido registro da aquisição do imóvel junto ao Cartório competente, arriscando sofrer imprópria constrição judicial em ações ajuizadas em face do antigo proprietário - Embargantes que deram ensejo a penhora indevida – Honorários fixados a favor do embargado - Recurso provido para tal fim.